Tribunal: STF
Processo: AI 140399
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
RECURSO -  "FAC-SIMILE".  A  valia  do  recurso  apresentado
mediante o sistema "fac-simile" não prescinde da juntada aos autos do
original, que surte efeitos ainda que ocorra após o  termo  final  do
prazo assinado para a interposição do remedio legal.
         AGRAVO REGIMENTAL - RAZOES. As razoes do  agravo  regimental
devem estar dirigidas de modo a infirmar os  fundamentos  da  decisão
atacada. Se o obice assentado relativamente ao  trânsito  do  recurso
foi a falta de prequestionamento, irrelevante  e  a  apresentação  de
razoes ligadas a matéria de fundo.